Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736295-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO As informações trazidas pelo Impetrante ao Num 30948608 e seguintes são tardias e irrelevantes para o julgamento da impetração, além de dizerem respeito a processos públicos e disponíveis em consulta processual eletrônica. Assim, nada há a prover quanto à manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao Num. 31121725. Considerando que os autos já estão incluídos em pauta (Num 31115633), aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator